Tribunal: TJPA
Processo: 0801389-96.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801389-96.2021.8.14.0062

APELANTE: EVANICE BRITO DA SILVA, RAIMUNDA DA SILVA SOARES, ANA PAULA OLIVEIRA POMPEU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO DE UMA DELAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três rés pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), fixando penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.325 dias-multa.

2. As condenações basearam-se em interceptações telefônicas e depoimentos policiais que indicariam a comercialização de entorpecentes no “Bar Vem Sem Ela”, sem apreensão de drogas ou realização de exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a ausência de apreensão e laudo toxicológico inviabiliza a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.

4. Verificar se há provas suficientes de vínculo estável e permanente para caracterizar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do crime de tráfico exige apreensão e perícia da substância entorpecente. Ausentes esses elementos, não há prova inequívoca, impondo-se absolvição (art. 386, II, do CPP).

6. As interceptações e depoimentos demonstram relação estável e permanente entre Evanice Brito da Silva e Raimunda da Silva Soares para a prática reiterada do tráfico, caracterizando animus associativo (art. 35 da Lei 11.343/2006).

7. Quanto a Ana Paula Oliveira Pompeu, inexistem diálogos interceptados ou outros elementos que confirmem sua participação estável e consciente, não sendo suficiente o vínculo afetivo com uma das corrés para condenação (art. 386, VII, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos para absolver:

a) todas as rés do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 386, II, do CPP;

b) Ana Paula Oliveira Pompeu do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Mantida a condenação de Evanice Brito da Silva e Raimunda da Silva Soares apenas pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, com pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apreensão e perícia da substância entorpecente inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Configura associação para o tráfico a prova de vínculo estável e permanente entre agentes com funções definidas na prática reiterada do comércio ilícito. 3. O simples vínculo afetivo ou societário não autoriza, por si só, a condenação por associação para o tráfico.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, II e VII; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 676.685/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/09/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0006246-34.2020.8.14.0070, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/08/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dar provimento
ao apelo manejado por
ANA PAULA OLIVEIRA POMPEU, e parcial PROVIMENTO
aos recursos de
EVANICE BRITO DA SILVA
e
RAIMUNDA DA SILVA SOARES,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDA DA SILVA SOARES, EVANICE BRITO DA SILVA
e
ANA PAULA OLIVEIRA POMPEU
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignadas com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA (ID 21092540), que as condenou como incursas nos tipos penais elencados no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, igualmente, após o concurso material de crimes, à reprimenda de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.325 (mil, trezentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21092359):

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial nº 00214/2021.100016-5, que serve de suporte para a presente peça acusatória, no mês de março do ano de 2021, no ‘Bar Vem sem Ela’, vulgo ‘Bar da Paula’, na Avenida do Ouro, Setor Rodoviário, nesta Urbe, as denunciadas EVANICE BRITO DA SILVA, RAIMUNDA DA SILVA SOARES, ANA PAULA OLIVEIRA POMPEU, de livre e espontânea vontade, associaram-se para comercializar substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se também, que na mesma época, em outros pontos da cidade de Tucumã, o denunciado JONH HARRISON MENDES GUIMARAES, de livre espontânea vontade, comercializou substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se que, o referido inquérito policial foi instaurado para investigar o crime de tráfico de drogas no Município de Tucumã, tendo sido solicitada a interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico e telemático de alguns alvos, a qual foi deferida nos autos nº 0800132-36.2021.8.14.0062.

Após a autorização judicial foi elaborado o Auto Circunstanciado nº 011/2021, pelo Núcleo de Inteligência Policial - Divisão NAI/SUL – Seção de Análise, referente a interceptação telefônica do período de 16/03/2021 a 31/03/2021 (Id. 46130866).

Analisando o referido Auto é possível perceber as fls. 05 a 07 que o denunciado JONH HARRISON MENDES GUIMARAES, por meio do numeral ‘94 992733445’, no período de 26 a 28/03/2021, a valeu-se do referido meio para comercializar entorpecentes na cidade, funcionando como verdadeiro ‘disque entregas’, (...).

Da mesma maneira percebe-se que as denunciadas EVANICE BRITO DA SILVA, RAIMUNDA DA SILVA SOARES e ANA PAULA OLIVEIRA POMPEU se associaram para comercializarem entorpecentes.

Segundo apurado a denunciada EVANICE trabalhava como gerente do “BAR VEM SEM ELA DRINKS”, vulgo “BAR DA PAULA”, localizado próximo ao Terminal Rodoviário, de propriedade das denunciadas RAIMUNDA e ANA PAULA, a mesma era responsável pela venda direta das substâncias entorpecentes ilícitas aos clientes.

Conforme se observa do Auto Circunstanciado a denunciada EVANICE, vulgo NIKITA, no período de 18 a 31/03/2021, utilizou o numeral “94 991978192” para comunicar-se com a denunciada RAIMUNDA, vulgo RAY, solicitando drogas para vender aos clientes do Bar da Paula (...).

Ademais, também é possível verificar conduta típica das denunciadas nas conversas de fls.15 a 18, do Auto Circunstanciado de ID. 46130866. Por meio delas, percebe-se que a droga comercializada no Bar pela denunciada EVANICE era armazenada na residência de ANA PAULA e RAIMUNDA, que possuíam gerência no estabelecimento.”

Em
razões recursais
(ID 22192397), a defesa de
Raimunda da Silva Soares
sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada para absolvição da ré dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, IV, do CPP, sob o argumento de inexistirem provas materiais ou testemunhais aptas a comprovar a autoria e a materialidade delitiva. Alega que não houve apreensão de drogas, dinheiro, balanças ou quaisquer objetos característicos do tráfico, sendo a acusação baseada unicamente em interceptações telefônicas e interpretações subjetivas da autoridade policial, sem que estas demonstrem, de forma concreta, o envolvimento da ré com a mercancia ilícita. Sustenta, ainda, que não há nos autos indícios de vínculo estável ou permanente com outros acusados, afastando a configuração do crime de associação para o tráfico, que exige
animus
associativo duradouro e habitualidade, o que não se comprovou. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao delito de associação.

Por fim, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no grau máximo de 2/3, sob a alegação de que a ré é primária, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e não integra organização criminosa, preenchendo integralmente os requisitos legais, sendo indevida a fixação do redutor no grau mínimo com base em fundamentos não previstos em lei.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

A apelante
Evanice Brito da Silva,
em
razões
(ID 22275296), alega ausência de materialidade para o crime de tráfico de drogas, pois em nenhum momento foi apreendida substância entorpecente, tampouco realizado exame pericial que confirmasse a natureza ilícita de qualquer produto. Aduz que a acusação baseia-se apenas em interceptações telefônicas e prova oral, sem que tenha havido apreensão em poder da ré ou de terceiros. Argumenta, ainda, que não se comprovou o vínculo estável e permanente exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico, inexistindo
animus
associativo entre os denunciados. Assim, requer a absolvição de ambos os delitos, com fundamento nos arts. 386, VII e II, do CPP.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação pelo tráfico, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição no grau máximo, sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades ilícitas e mantém trabalho e residência fixa, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Ao final, requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Ana Paula Oliveira Pompeu
, por seu turno, em
razões de recurso
(ID 25359580), pleiteia a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, sob alegativa de inexistência de provas concretas de autoria e materialidade, uma vez que não houve apreensão de entorpecentes, objetos ou apetrechos típicos da traficância, tampouco testemunhos ou registros que comprovem sua participação. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em conjecturas derivadas de interceptações telefônicas entre terceiros, sem qualquer menção ou envolvimento direto da ré, sendo a imputação fundada apenas na condição de companheira de uma das corrés, o que é juridicamente insuficiente. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

Outrossim, pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), por ausência de
animus
associativo e de vínculo estável e permanente, ou, alternativamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Ainda, na hipótese de manutenção da condenação, roga pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão de a apelante ser primária, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, além de não haver prova concreta de sua participação no tráfico.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 25359584), manifesta-se pelo total improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
dos esmeros defensivos, para absolvição das rés pelos delitos a ela imputados.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

1. Crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Cuidam os autos de apelações interpostas por
Raimunda da Silva Soares
,
Evanice Brito da Silva
e
Ana Paula Oliveira Pompeu
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que as condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), além de associação criminosa (art. 288 do CP), fixando-lhes a pena definitiva, após o cúmulo material de crimes, em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.325 (mil, trezentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

A materialidade, na sentença, foi reconhecida com base no
Auto Circunstanciado nº 11/2021 (ID 21092316)
e nas interceptações telefônicas que indicariam a negociação de drogas, bem como em depoimentos policiais.

Ocorre que, conquanto as interceptações possam servir como elemento probatório,
não houve apreensão de qualquer substância entorpecente
em poder das acusadas ou de terceiros a elas vinculados. Também não foi produzido laudo toxicológico que confirmasse a natureza ilícita de eventual material.

Nesses termos, no tocante à imputação de
tráfico de drogas
, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, entendo assistir razão à defesa quanto à ausência de comprovação da materialidade delitiva, o que
impõe a absolvição das recorrentes nesse ponto.

Dessarte,
a ausência de apreensão e perícia impossibilita a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas
, porquanto a prova técnica é indispensável.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
No julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023), a Terceira Seção desta Corte uniformizou a compreensão de que não é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando nenhuma substância entorpecente é apreendida, por falta de prova da materialidade delitiva.

2.
No mesmo julgado, ratificou-se o entendimento de que a ausência de apreensão de drogas, embora obste a condenação por tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), "na medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência".

3. De todo modo, por decorrência lógica, se o fundamento para não ser cabível a condenação por tráfico sem apreensão de drogas é a impossibilidade de "identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa", ainda que possa subsistir a condenação pelo crime de associação, não há como valorar negativamente, nesse delito, a circunstância "natureza/quantidade de drogas" quando nenhuma substância entorpecente foi efetivamente apreendida. Com efeito, na linha do raciocínio desenvolvido no referido precedente, sem a apreensão de nenhuma substância, não é possível analisar pericialmente a natureza do produto para atestar se se tratava efetivamente de drogas, tampouco se pode aferir a sua exata quantidade. Assim, deve ser afastado o aumento da pena-base do paciente referente a essa circunstância.

4. A culpabilidade é circunstância judicial introduzida no art. 59 do CP pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. No caso, é válida a motivação lançada na sentença, visto que a indicação do modus operandi do agente, com atuação diretamente na fronteira com outros países, movimentação de dólares e uso de contas bancárias de terceiros demonstra a maior reprovabilidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade.

6. Na hipótese, a reprimenda foi elevada em 8 meses para cada vetorial sopesada em desfavor do réu, quantum que não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 3 a 10 anos de reclusão.

7. Ordem parcialmente concedida para afastar a valoração negativa da circunstância "natureza/quantidade de drogas" na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena do paciente pelo crime de associação para o tráfico a 4 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado.

(STJ, HC n. 676.685/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)”
(grifei)

E ainda:

"EMENTA
: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI 11. 343/2006.EM RECURSOS APARTADOS, PLEITEIAM OS APELANTES ALESSANDRA E ELIAS POR SUAS ABSOLVIÇÕES SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, SE DENOTA A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA MEDIDA EM QUE, APESAR DE A OPERAÇÃO POLICIAL – COM QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, TER COMPROVADO A ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER PERMANTENTE DOS APELANTES COM CORRÉU PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, RESTANDO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06, NENHUMA DROGA FOI APREENDIDA E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO É IMPRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL, MESMO QUE PROVISÓRIO E AINDA QUE A DROGA SEJA APREENDIDA COM APENAS UM DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO, NÃO HAVENDO COMO SE MANTER A CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E NAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS, POIS ESTAS, APESAR DE EVIDENCIAREM QUE OS APELANTES E CORRÉU SUPOSTAMENTE ADQUIRIAM, VENDIAM E OFERECIAM "DROGAS" A TERCEIROS - TAIS COMO MACONHA, COCAÍNA E CRACK, NÃO SÃO APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, NA MEDIDA EM QUE, COMO VISTO, NÃO HOUVE A APREENSÃO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE,
SEJA EM PODER DA APELANTE ALESSANDRA, SEJA EM PODER DO APELANTE ELIAS, DO CORRÉU FABRÍCIO OU DE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS. SUBSISTINDO PROVA, SOMENTE, DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA ABSOLVER OS APELANTES ALESSANDRA E ELIAS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI 11.34/06, POR FALTA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 387, II, DO CPB, SENDO TAL DECISÃO ESTENDIDA, EX OFFICIO, AO CORRÉU FABRÍCIO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO.
TENDO EM VISTA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO, NECESSÁRIO QUE SE PROMOVA NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DA APELANTE ALESSANDRA A SER DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS MULTA, A SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. A DO APELANTE ELIAS A SER DE 05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 1295 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, PASSANDO A PENA DO CORRÉU FABRÍCIO, ANALISADA EX OFFICIO, A SER DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DA DECISÃO, EX OFFICIO, A CORRÉU. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006246-34.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023).”
(grifei)

Na hipótese, ainda que os depoimentos dos policiais sejam coerentes e mereçam credibilidade, não podem suprir a prova pericial inexistente, pois a materialidade do crime de tráfico exige demonstração inequívoca da substância ilícita comercializada.

Dessa forma, impõe-se
a absolvição das três apelantes quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
, nos termos do art. 386, II, do CPP.

2. Do crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006. Vínculo estável e duradouro:

No que tange à imputação do
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
– associação para o tráfico –, entendo que subsistem provas suficientes a ensejar a manutenção do édito condenatório, ao menos em relação às rés Evanice Brito da Silva e Raimunda da Silva Soares. Conclusão diversa é alcançada no que concerne à apelante Ana Paula Oliveira Pompeu.

O art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, tipifica a conduta de
“associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.”

A configuração do delito exige a demonstração, mediante prova segura, de
vínculo associativo estável e permanente
entre os agentes, com o propósito de praticar crimes de tráfico, não bastando encontros fortuitos ou cooperação eventual. Trata-se de crime autônomo, cujo elemento subjetivo específico – o
animus
associativo – deve ser provado de forma concreta.

No presente caso, as
interceptações telefônicas
autorizadas judicialmente no período de
16/03/2021 a 31/03/2021
, devidamente transcritas no
Auto Circunstanciado nº 11/2021
, e os depoimentos policiais prestados em juízo, indicam de forma clara e convergente que
Evanice Brito da Silva
, conhecida como
“Nikita” ou “Nii”
, exercia a função de gerente do “Bar Vem Sem Ela” e solicitava, de forma frequente, entorpecentes a
Raimunda da Silva Soares
, chamada
“Ray”
, que, por sua vez, tinha papel de fornecedora, cuja droga era vendida, inclusive, em estabelecimento de sua propriedade.

A testemunha
Rafhael Rodrigues Machado
, Delegado de Polícia Civil, declarou:

“Na Avenida do Ouro existem diversos bares, e um desses bares era da RAI e sua companheira ANA PAULA, e a EVANICE era funcionária desse bar. Lá foi constatada a questão do tráfico de drogas. As drogas eram vendidas em pequenas quantidades, o que dificultava o flagrante. Por meio da interceptação telefônica conseguimos evidenciar a comercialização de entorpecente por parte da RAI, ANA PAULA e EVANICE, sendo que, nas conversas, elas falavam em ‘óleo’ se referindo a crack, ‘massa’ a maconha e ‘pó’ a cocaína. Durante a busca e apreensão encontraram invólucros utilizados para acondicionar as porções de entorpecentes. Na interceptação telefônica constatou-se a negociação da venda de drogas. A EVANICE trabalhava no bar como se fosse gerente e ligava constantemente para a RAI pedindo que esta levasse mais droga para o bar. Foram constatadas conversas como ‘traz 50 reais de maconha ou massa’, ‘ei, tu tem pó, acabou o pó aqui, o que já tinha aqui já foi vendido tudo’, ‘agora não posso, mas daqui a pouco eu levo’. A fonte de renda principal do bar era o tráfico de drogas.”

Na mesma linha, o investigador
Luís Henrique Carvalho
afirmou:

“Peguei a investigação em andamento. Quando assumi, já tinham sido realizadas as interceptações telefônicas configurando a traficância e, em seguida, o Delegado determinou a busca e apreensão. Conhecia o local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas e prostíbulo. Participei da ocorrência do homicídio do réu JONH, cujas características indicam execução ligada ao tráfico.”

Os diálogos interceptados revelam
constantes solicitações de entorpecentes
por Evanice a Raimunda, a exemplo das ordens:
“traz 50 reais de maconha”
,
“acabou o pó, o que já tinha foi vendido”
,
“daqui a pouco eu levo”
. A repetição dessas interações ao longo de mais de quinze dias de monitoramento indica não apenas uma cooperação eventual, mas
uma estrutura minimamente organizada, com funções definidas e estabilidade no vínculo
, voltada à prática reiterada do tráfico na cidade.

Esses elementos, conjugados, permitem concluir pela presença do
animus
associativo
exigido pelo tipo penal, uma vez que Evanice e Raimunda mantinham
contato constante, tarefas delimitadas e atuação conjunta no fornecimento e distribuição de drogas
, utilizando o bar como ponto de comercialização e local de guarda de entorpecentes.

Nessa conjuntura, a atuação conjunta, em moldes estruturados e complementares, com divisão de tarefas e ajustamento prévio de condutas para atender à demanda de usuários, mesmo que sem apreensões concretas, configura o
animus societatis criminis
exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas. A estabilidade e a permanência do vínculo, essenciais à tipicidade da conduta, restaram demonstradas pelo teor das conversas interceptadas, pela continuidade das tratativas e pela comunhão de fins e meios entre os envolvidos.

Diversa é a situação de
Ana Paula Oliveira Pompeu
. Sua condenação, na origem, lastreou-se essencialmente no fato de ser companheira de Raimunda e coproprietária do estabelecimento, mas não há
menção expressa a seu nome
em qualquer diálogo interceptado, nem prova segura de que tenha aderido de forma consciente e permanente à associação criminosa.

O simples vínculo afetivo ou societário não é suficiente para caracterizar o delito, sob pena de se admitir responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dessarte, a condição de companheira de corréu não é suficiente para, isoladamente, embasar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, ausente prova de adesão voluntária e consciente ao pacto criminoso.

Assim:

“EMENTA: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA COAUTORIA - COMPANHEIRA QUE RESIDE COM O AUTOR DO FATO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE AJUSTE PRÉVIO NA PRÁTICA DELITIVA - PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

- Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada no tráfico ilícito de entorpecentes, o único caminho é a absolvição, por força do princípio do “in dubio pro reo.”

- A simples condição da acusada ser a companheira do autor - traficante confesso - , não se mostra hábil para um decreto condenatório, sob pena da condenação ter por base um falso silogismo. - Recurso ao qual se dá provimento para absolver a ré. (TJMG - Apelação Criminal 1.0388.18.002794-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

Assim, à luz do acervo probatório e dos requisitos típicos, reconheço que há provas suficientes para manter a condenação de
Evanice Brito da Silva
e
Raimunda da Silva Soares
pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas,
absolvendo-se Ana Paula Oliveira Pompeu
de tal imputação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade das provas de seu envolvimento.

3. Da dosimetria da pena:

Com a absolvição pelo tráfico e pela associação para o tráfico em relação a
Ana Paula Oliveira Pompeu
, resta prejudicado exame das penas a ela cominadas, impondo-se a exclusão total da reprimenda.

No tocante às rés
Evanice Brito da Silva
e
Raimunda da Silva Soares
, remanesce apenas a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, pelo que prejudicada a hipótese do tráfico privilegiado, e sua conseguinte concessão em fração mais benéfica.

Assim, mantém-se a pena fixada na origem, inclusive no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial
aberto
, diante da inexistência de causa de aumento ou diminuição aplicável.

Nos termos do art. 44 do Código Penal,
substituo

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, de
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de fim de semana
, a serem reguladas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e,

- DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ANA PAULA OLIVEIRA POMPEU,
para absolvê-la da imputação dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
, com fundamento no art. 386, II, do CPP, pela ausência de materialidade delitiva, e de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e,

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
EVANICE BRITO DA SILVA
e
RAIMUNDA DA SILVA SOARES,
para
absolvê-las da imputação do crime
de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
, com fundamento no art. 386, II, do CPP, remanescendo a condenação apenas no tocante ao crime do
art. 35, do Diploma Legal em questão
, de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime ABERTO, e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025